Tribunal: TJMT
Processo: 1076847-06.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076847-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (RECORRENTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ISAGE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 05.481.457/0001-89 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA LIMA - CPF: 270.996.388-40 (ADVOGADO), NOVA MONTADORA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 53.024.208/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS CONTRA O CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO UNILATERAL PELA FORNECEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação consumerista, condenando as rés ao pagamento de R$ 43.400,00 a título de cláusula penal invertida, com correção monetária e juros, e julgando improcedentes os pedidos de aplicação de cláusula penal contra o consumidor, indenização por danos morais e dano temporal. O autor celebrou dois contratos com as rés — um de compra e venda de móveis e outro de prestação de serviços — ambos rescindidos unilateralmente pelas fornecedoras, que devolveram parte dos valores pagos sem justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro prevista nos contratos, à luz da legislação consumerista; (ii) estabelecer se é cabível a inversão da cláusula penal em desfavor da fornecedora, diante da rescisão unilateral e imotivada dos contratos por esta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de eleição de foro inserida nos contratos não prevalece sobre o art. 101, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de propor ação em seu domicílio, sendo abusiva, portanto, qualquer disposição contratual que dificulte esse acesso, nos termos do art. 51, IV, do mesmo diploma legal.

4.

A relação contratual entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroversa a condição do autor como parte hipossuficiente.

5.

Os contratos preveem cláusula penal exclusivamente contra o consumidor, revelando desequilíbrio contratual e contrariando os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.

A rescisão contratual partiu das fornecedoras, sem justificativa idônea ou demonstração de inadimplemento do consumidor, que apenas exerceu seu direito de buscar esclarecimentos e ajustes contratuais.

7.

É legítima a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 971 (REsp 1.614.721/DF), sendo cabível a fixação da penalidade nos termos contratualmente previstos.

8.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de inversão da cláusula penal em casos de inadimplemento do fornecedor, como forma de equilibrar a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076847-06.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Isage Comércio de Móveis Ltda

Nova Montadora de Móveis Ltda

Recorrido(s):

Abraham Khalil Wihby

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelas autoras, e o faço para:

1- CONDENAR
as requeridas a pagar ao autor, o valor correspondente a inversão das cláusulas penais (Cláusula quarta, parágrafo primeiro do contrato de
id 173826969
, e cláusula oitava do contrato de
id 173826967),
que perfaz em R$43.400,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da rescisão do contrato até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

2- JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de aplicação da cláusula de inadimplemento contratual;

3- JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais;

4-

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de dano temporal.

Prejudicado o pedido contraposto.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Colendos Pares,

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência territorial suscitada pelas recorrentes.

Embora os contratos contenham cláusula de eleição de foro em São Paulo, tal disposição não prevalece sobre a regra do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza o ajuizamento da ação no foro do domicílio do consumidor
, in verbis
:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

(...)”

Sendo incontroversa a relação de consumo e estando o autor domiciliado em Cuiabá/MT, mostra-se válida a escolha deste foro.

Ademais, a cláusula contratual que dificulta o acesso do consumidor ao Judiciário configura-se abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, razão pela qual deve ser desconsiderada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega rescisão unilateral e imotivada de dois contratos firmados em 29/05/2024, um de compra e venda de móveis no valor de R$154.000,00 e outro de prestação de serviços no valor de R$126.000,00. Relata que, em 23/08/2024, as rés devolveram R$120.000,00 sem correção ou justificativa. Afirma que os contratos preveem cláusula penal apenas contra o consumidor, o que reputa abusivo. Com isso, requer a inversão dessa penalidade (R$43.400,00), correção e juros sobre os valores pagos (R$4.094,27) e indenização por danos morais de R$5.000,00.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da validade da rescisão contratual realizada pelas rés e da possibilidade de aplicação da cláusula penal em desfavor das fornecedoras.

Nos autos, restou incontroverso que o autor celebrou com as recorrentes dois contratos em 29/05/2024, sendo um de compra e venda de mercadorias no valor de R$ 154.000,00 e outro de prestação de serviços no valor de R$ 126.000,00, ambos parcelados em sete vezes. Igualmente não se controverte sobre o fato de que, em 22/08/2024, as rés devolveram ao autor o valor de R$ 120.000,00, sem qualquer atualização ou justificativa clara.

As recorrentes alegam que a rescisão decorreu de conduta indevida do autor, notadamente em razão de supostos excessos nas reclamações e pedidos de alteração do projeto, os quais teriam inviabilizado a continuidade da relação contratual. Para sustentar essa tese, juntaram aos autos diversos prints de conversas por aplicativo de mensagens.

Ainda que se considerem tais conversas como provas válidas, o conteúdo exibido é manifestamente insuficiente para comprovar qualquer inadimplemento relevante por parte do autor.

As mensagens revelam apenas o exercício legítimo de seu direito de questionar aspectos do projeto e buscar ajustes técnicos, especialmente durante as etapas contratuais de medição e conferência, já previstas no contrato.

Não há, em nenhum trecho, qualquer declaração formal de recusa ao pagamento de diferenças, nem manifestação clara de rompimento contratual por parte do consumidor.

Tampouco há evidências de que as condutas do autor tenham tornado impossível ou desleal a execução contratual.

Ao contrário, os próprios comprovantes de devolução integral dos valores pagos indicam que a rescisão se deu por iniciativa das fornecedoras, sem que se exigisse do autor qualquer pagamento adicional ou penalidade – o que, inclusive, evidencia o caráter unilateral e imotivado da resolução contratual.

Ademais, os contratos firmados entre as partes preveem cláusula penal apenas em desfavor do consumidor, o que configura evidente desequilíbrio contratual, conforme imagem destacada do contrato:

A ausência de penalidade aplicada ao fornecedor em caso de descumprimento afronta os princípios da boa-fé, da equidade e da função social do contrato.

Tal situação autoriza, como corretamente decidiu o juízo a quo, a inversão da cláusula penal, em consonância com a tese firmada no Recurso Especial nº 1.614.721/DF (Tema Repetitivo 971/STJ), que assim prevê:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Nesse sentido também é a jurisprudência:

Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais – Móveis planejados – Vício de montagem e fabricação – Má prestação de serviço – Prazos de decadência e prescrição que não se confundem – Incidência do artigo 27 do CDC – Prescrição em 5 anos – Restituição do valor efetivamente pago pela recorrida – Multa contratual cabível ao caso concreto –
Cláusula penal que deve ser invertida em favor do consumidor em caso de mora ou inadimplemento do fornecedor – Recurso provido em parte

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10408758920238260001 São Paulo, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

Desse modo, é legítima a condenação das recorrentes ao pagamento das multas previstas nos próprios contratos, no valor total de R$ 43.400,00, além de correção e juros sobre os valores restituídos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025